Tribunal: TJDFT
Processo: 0718501-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718501-86.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: AMAURI VALERIO DE OLIVEIRA AGRAVADO: HELIO DE CASTRO PEREIRA JUNIOR DECISÃO Retire-se de pauta. Consoante informação extraída do PJe 1o Grau e petição de id 51876663 o processo principal foi sentenciado (id 168336415 - Proc. 0741896-41.2022.8.07.0001). Resta, portanto, prejudicado o recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 03/10/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE Relator